Tribunal: TJSP
Processo: 1067589-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato e credenciamento de produtos e serviços de pagamento - Restituição de valores transferidos indevidamente da conta da demandante - Manutenção - Débitos não reconhecidos pela autora - Relação de consumo - Reconhecimento - Aplicação das regras do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato e credenciamento de produtos e serviços de pagamento - Restituição de valores transferidos indevidamente da conta da demandante - Manutenção - Débitos não reconhecidos pela autora - Relação de consumo - Reconhecimento - Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Cabimento - Relação contratual entre pessoas jurídicas na qual se verifica a vulnerabilidade da contratante - Mitigação da Teoria Finalista - Possibilidade - Precedentes do STJ e desta E. Corte nesse sentido - Conjunto probatório produzido nos autos que corrobora com a verossimilhança das alegações autorais - Requerida que efetuou o estorno de parte dos valores dos débitos contestados pela autora - Reconhecimento da fraude praticada - Incidência do princípio do Venire Contra Factum Proprium - Movimentações financeiras atípicas - Responsabilidade objetiva da ré - Falha na prestação de serviço evidenciada - Risco da atividade desenvolvida - Fortuito interno - Instituição financeira que deve ser responsabilizada por falha na segurança - Incidência da Súmula 479, do C. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.